Tribunal: TJDFT
Processo: 0720693-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720693-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS FRANCISCO FERREIRA, AGDA MAGALI VIEIRA SILVA AGRAVADO: WILLIAM CUSTODIO CHAGAS, LUCIENE ALVES COSTA DESPACHO Intimem-se os agravantes a se manifestarem a respeito do interesse recursal, tendo em vista a extinção do cumprimento de sentença de origem, pela homologação de acordo extrajudicial firmado entre as partes (Ids.203447464 e 204195050 - autos de origem). Prazo: 5 dias BRASÍLIA, DF, 5 de novembro de 2024 17:56:09. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora